Tribunal: TJDFT
Processo: 0717455-25.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. DECISÃO-SURPRESA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AGIOTAGEM. NULIDADE PARCIAL DO CONTRATO. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedentes embargos à execução, declarando a nulidade da cláusula de juros, reconhecendo excesso de execução e fixando saldo devedor inferior ao valor originalmente cobrado.
2. A recorrente sustenta intempestividade dos embargos, ausência de pressupostos processuais, nulidade por decisão surpresa, inversão indevida do ônus da prova e impossibilidade de reconhecimento de agiotagem em sede cível. Requer reforma integral da sentença para prosseguimento da execução pelo valor integral do título.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro propósitos em debate: (i) definir se os embargos à execução foram opostos intempestivamente; (ii) estabelecer se houve nulidade por ausência de pressupostos processuais e decisão-surpresa; (iii) verificar se é possível reconhecer a prática de agiotagem e inverter o ônus da prova; (iv) analisar se a nulidade das cláusulas abusivas implica inexigibilidade total do título.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos foram protocolados dentro do prazo legal, considerando a data da juntada do mandado de citação aos autos, conforme art. 915, §1o, do CPC. A distribuição por dependência preservou a data original, atendendo aos princípios da instrumentalidade das formas e economia processual.
4. A ausência inicial de documentos e custas foi sanada mediante emenda à inicial, nos termos do art. 321 do CPC.
5. A alegação de agiotagem, amparada por indícios de juros superiores ao limite legal (13% ao mês), autoriza a inversão do ônus da prova, conforme art. 3o da MP 2.172-32/2001 e jurisprudência do STJ. Cabe ao credor demonstrar a regularidade da cobrança.
6. A prática de agiotagem não invalida integralmente o contrato, mas apenas as estipulações abusivas, aplicando-se o princípio da conservação dos negócios jurídicos. O devedor permanece obrigado ao pagamento do valor efetivamente recebido, acrescido de encargos legais.
7. A recorrente não comprovou a regularidade da cobrança nem a desvinculação dos pagamentos apresentados pelos embargantes ao instrumento de contrato que embasa a execução. Mantém-se a sentença que afastou juros usurários e reconheceu saldo devedor reduzido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido em parte e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A distribuição equivocada dos embargos à execução não impede a preservação da data do protocolo para aferição da tempestividade. 2. A inversão do ônus da prova é cabível quando houver indícios de agiotagem, nos termos da MP 2.172-32/2001. 3. A prática de agiotagem não afasta a exigibilidade do valor efetivamente mutuado, devendo ser excluídas apenas as estipulações abusivas."